Tribunal: TJPA
Processo: 0013725-26.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013725-26.2004.8.14.0301

APELANTE: E. W. SOUZA SILVA TRANSPORTES, MUNICÍPIO DE BELÉM, TERRAPLENA LTDA, SERGIO LOPES MARTINS

APELADO: ARLETE MATOS DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO. RESPONSABILIDADE DE EMPRESA INTEGRANTE DA EXECUÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por E. W. Souza Silva Transportes ME contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença condenatória que impôs à embargante e à empresa Terraplena Ltda., de forma solidária, o pagamento de indenização por danos materiais, danos morais e pensão vitalícia decorrentes de acidente de trânsito envolvendo caminhão coletor de lixo utilizado na prestação do serviço público de coleta urbana. A embargante alegou omissão quanto à análise do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e da tese firmada no Tema 940 da Repercussão Geral do STF, requerendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a tese firmada no Tema 940 da Repercussão Geral e o regime de responsabilidade previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a legitimidade passiva e a responsabilização da embargante pelos danos decorrentes do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aprecia expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva e conclui que a embargante participa diretamente da execução material do serviço público delegado ao fornecer veículos e motoristas empregados na coleta de resíduos sólidos.

4.

A responsabilidade da embargante decorre de sua integração à cadeia causal do dano e da incidência dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, que estabelecem a responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus empregados e prepostos.

5.

O Tema 940 da Repercussão Geral disciplina a impossibilidade de ajuizamento direto de ação indenizatória contra o agente público causador do dano, situação distinta da controvérsia dos autos, que envolve pessoa jurídica privada participante da execução do serviço público delegado.

6.

A responsabilização da embargante não decorre da condição de mero agente ou preposto, mas de sua atuação direta na atividade operacional que culmina no evento danoso e da solidariedade resultante da execução conjunta do serviço.

7.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

8.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

9.

Os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de omissão afasta o cabimento dos embargos de declaração quando a matéria impugnada já foi expressamente apreciada no acórdão.

2.

O Tema 940 da Repercussão Geral não impede a responsabilização de pessoa jurídica privada que participa diretamente da execução do serviço público delegado e integra a cadeia causal do dano.

3.

A responsabilidade da empresa que fornece veículos e motoristas para a execução do serviço público pode decorrer de sua atuação direta no evento danoso e da responsabilidade objetiva prevista nos arts. 932 e 933 do Código Civil.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia sob o pretexto de sanar vício inexistente.

5.

O prequestionamento considera incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2º, 1.025, 1.026, § 2º, e 489, § 1º, IV; CC, arts. 932, III, e 933.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 940 da Repercussão Geral; TJPA, Apelação Cível nº 0001165-48.2019.8.14.0100, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível e
REJEITÁ-LOS
, mantendo integralmente os termos do acórdão impugnado, nos termos da fundamentação e em conformidade com o voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
E. W. SOUZA SILVA TRANSPORTES ME
em face do acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença que condenou solidariamente a embargante e a empresa
TERRAPLENA LTDA
ao pagamento de indenização por danos materiais, danos morais e pensão vitalícia em decorrência de acidente de trânsito envolvendo caminhão coletor de lixo utilizado na prestação do serviço público de coleta urbana.

O acórdão embargado concluiu, em síntese, pela legitimidade passiva da embargante, reconhecendo que a empresa integrava a cadeia de execução do serviço público delegado, fornecendo veículos e motoristas para a realização da coleta de resíduos sólidos, bem como pela inexistência de julgamento extra petita, pela configuração dos pressupostos da responsabilidade civil e pela adequação dos valores indenizatórios fixados na sentença.

Em suas razões recursais (ID nº 35297051), a embargante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de omissão no acórdão quanto à análise da tese fundada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no Tema 940 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a ação indenizatória decorrente de danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou contra a pessoa jurídica prestadora de serviço público, sendo ilegítimo para figurar no polo passivo o autor direto do ato; (ii) afirma que o serviço público de coleta de lixo era executado pela empresa TERRAPLENA LTDA, concessionária contratada pelo Município de Belém, razão pela qual somente esta poderia responder pelos danos eventualmente causados a terceiros; (iii) sustenta que o acórdão embargado fundamentou a condenação da recorrente com base nos arts. 932 e 933 do Código Civil, sem enfrentar adequadamente a incidência do regime constitucional da responsabilidade objetiva previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal; (iv) requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e consequente reforma do acórdão; e (v) postula o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

Conforme certidão constante dos autos, foi oportunizada a apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificamente da alegada omissão quanto ao enfrentamento da tese fundada no Tema 940 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Inicialmente, cumpre registrar que os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão embargada, não constituindo instrumento adequado à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida.

Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso concreto, a embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso por não enfrentar expressamente a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 940 da Repercussão Geral.

Todavia, não lhe assiste razão.

A leitura do acórdão embargado evidencia que a questão referente à legitimidade passiva da recorrente foi expressamente apreciada e decidida por este Colegiado.

Com efeito, o voto condutor consignou de forma clara que a empresa embargante não figurava nos autos na condição de mero agente causador do dano, mas como pessoa jurídica que participava diretamente da execução material do serviço público delegado, fornecendo veículos e motoristas utilizados na coleta de resíduos sólidos, inclusive o caminhão envolvido no acidente que deu origem à presente demanda.

O acórdão registrou, ainda, que a responsabilidade da recorrente decorre não apenas da sua condição de integrante da cadeia de execução do serviço público, mas também da incidência dos arts. 932, inciso III, e 933 do Código Civil, que estabelecem a responsabilidade objetiva do empregador pelos danos causados por seus empregados e prepostos no exercício das funções que lhes competem.

Portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva foi efetivamente enfrentada e rejeitada mediante fundamentação expressa, inexistindo qualquer omissão a ser suprida.

Na realidade, a insurgência da embargante revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada pelo Colegiado, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

De todo modo, ainda que se proceda ao enfrentamento específico da tese invocada, verifica-se que o Tema 940 da Repercussão Geral não possui aptidão para modificar a conclusão adotada no julgamento.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal dispõe que:

“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal diz respeito à impossibilidade de ajuizamento direto da ação indenizatória em face do agente público causador do dano.

Entretanto, a hipótese dos autos apresenta peculiaridades distintas.

A embargante não foi demandada na qualidade de simples agente público ou de mero preposto responsável pela prática do ato lesivo.

Ao contrário, trata-se de pessoa jurídica privada que participou diretamente da atividade econômica e operacional que culminou com o evento danoso, fornecendo os meios materiais e humanos empregados na execução do serviço público delegado.

Nessa condição, a sua responsabilização decorre da própria participação na cadeia causal do dano, da responsabilidade objetiva do empregador prevista nos arts. 932 e 933 do Código Civil e da solidariedade decorrente da atuação conjunta na execução do serviço, circunstâncias expressamente reconhecidas no acórdão embargado.

Dessa forma, não há qualquer incompatibilidade entre a conclusão adotada por esta Turma Julgadora e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 940.

Cumpre destacar, ademais, que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e previsão contida no art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O que se observa, portanto, é a tentativa de rediscussão do mérito do recurso mediante utilização inadequada da via integrativa dos embargos de declaração, providência incompatível com a finalidade prevista no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1) É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de erro material, obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2) Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.
Assim, a oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. 3) Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4) Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00011654820198140100 22859050, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Por fim, quanto ao prequestionamento, consigno que os dispositivos constitucionais e legais suscitados pela embargante consideram-se incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Não constatada qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REJEITÁ-LOS
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Advirta-se quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em caso de reiteração de embargos manifestamente protelatórios.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026